Tribunal: TJMT
Processo: 1000001-59.2018.8.11.0032
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE), MIZAEL FERREIRA DE MORAES - CPF: 020.153.161-59 (RECORRIDO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFÔNIA. CONTRATAÇÃO INCONTROVERSA NOS AUTOS. CANCELAMENTO DA LINHA. COBRANÇA INDEVIDA APÓS PEDIDO DE CANCELAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

1.

Trata-se de ação na qual o Recorrido postula pela declaração de inexistência de débito em razão da cobrança indevida de serviços já cancelados. Aduz que visando evitar o registro de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito realizou o pagamento da fatura indevida, assim, busca a condenação da empresa Reclamada ao pagamento de danos materiais, bem como danos morais.

2.

Conquanto a empresa Recorrida sustente acerca da legalidade do débito, ao argumento de que uma das linhas contratadas pelo consumidor, registrada sob o n.o 65 99619-0625 permaneceu ativa, não carreou aos autos nenhum documento a fim de comprovar a utilização do serviço no período alegado.

3.

Desta forma, comprovando o consumidor ter solicitado o cancelamento do serviço de telefonia em análise, assim como ter efetuado o pagamento do saldo residual, cabia à empresa Recorrente comprovar a efetiva utilização dos serviços pelo Recorrido após essa data, o que tonaria lícita a cobrança impugnada, mister do qual não se desincumbiu.

4.

Não tendo restado comprovada nos autos a regularidade da dívida, ou a efetiva utilização dos serviços pelo autor após a solicitação de cancelamento, resta evidenciada a cobrança indevida e, consequentemente, cabível a repetição em dobro dos valores comprovadamente pagos, nos termos do art. 42, do CDC.

5.

Por outro lado, a situação vivenciada pelo consumidor corresponde a mero dissabor que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial, sob pena de banalização do instituto.

6.

Ainda que tenha havido cobrança indevida, resta ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, como a inserção do seu nome nos cadastros restritivos de crédito, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.

7.

Por derradeiro, cabe assinalar que ainda que o Recorrido relate ter procurado a empresa de telefonia para solucionar o problema na seara administrativa, não trouxe qualquer protocolo de atendimento relativo ao período analisado.

8.

Sentença parcialmente reformada.

9.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido MIZAEL FERREIRA DE MORAES informa que possuía até outubro/2017 contrato de prestações de serviços junto à empresa de telefonia referente a linha móvel no (
65) 99619-0625
, entretanto, solicitou o cancelamento da linha em 10/10/2017, oportunidade em que realizou o pagamento da fatura residual no valor de R$ 51,36 (cinquenta e um reais e trinta e seis centavos), além de adquirir um novo chip (65 – 99923-0414), o qual passou a realizar o pagamento das faturas.

Informa que apesar de cancelado o primeiro contrato, recebeu duas faturas de sua linha móvel final
0625
no valor de R$ 51,36 (cinquenta e um reais e trinta e seis centavos) com vencimento em 13/11/2017 e 13/12/2017, respectivamente, assim, a fim de evitar o apontamento de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, efetuou o pagamento dos valores. Ao final, pugna pela repetição do indébito, além da condenação em danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência com a condenação da Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Inconformada, a Recorrente VIVO S/A
, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado na origem, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.

Em contrarrazões, o Recorrido
MIZAEL FERREIRA DE MORAES
refuta as razões
recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020